Tribunal: TJBA
Processo: 8049215-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049215-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA BARBOSA DE MORAES

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO (ÓRTESE NÃO IMPLANTÁVEL).
EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8049215-51.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante

MARIA LUCIA BARBOSA DE MORAES

e Agravado
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.